Tribunal: STF
Processo: ACO 3508
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CENSO DEMOGRÁFICO – OMISSÃO – CORTE DE VERBAS – CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão ajuizou, contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, visando sanar irregularidades ante omissão em formalizar atos administrativos e alocar recursos para a realização do censo demográfico no ano de 2021.
    Afirma legitimidade e interesse, aludindo à perda de receitas tributárias e à dificuldade, em razão da falta de dados, de formular e executar políticas públicas.
    Alega ser o conflito capaz de abalar o pacto federativo, estando em jogo diminuição de transferências de verbas aos entes, desequilíbrio na viabilização de ações governamentais e prejuízo à autonomia.
    Narra que, a partir da Lei nº 8.184/1991, o censo passou a ocorrer a cada dez anos, considerada a relevância. Sublinha o reconhecimento internacional das pesquisas. Discorre sobre a necessidade das estatísticas, elaboradas por meio de contagem populacional, identificação de características dos habitantes, modos de vida e condições de moradia, para fins de subsidiar ações em todos os níveis de governo e fomentar investimentos da iniciativa privada. Salienta inviabilizado o estudo, em virtude da redução de custos, da supressão de perguntas do questionário e da alteração na metodologia de trabalho resultante das sucessivas trocas na Presidência do IBGE. Aludindo a veto do Presidente da República à lei orçamentária aprovada, noticia ausente dotação direcionada à realização do censo nacional no ano em curso. Diz do prejuízo ao combate às desigualdades sociais. Reporta-se a ofício do Ministério Público Federal versando os cortes e risco ao interesse público. Articula com o agravamento da situação de vulnerabilidade das pessoas ante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus.
    Sustenta contrariados os princípios da legalidade e da eficiência. Alega impactada a atuação do gestor público e descumprida obrigação prevista no artigo 1º da Lei nº 8.184/1991. Destaca a possibilidade de haver contingenciamento de despesas em descompasso com a Carta da República e a legislação – artigo 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000. Assinala a instrumentalidade do censo para implementação de direitos fundamentais e enfrentamento da pandemia covid-19. Evoca a proporcionalidade e a razoabilidade, ressaltando que a inércia dos réus, ao resultar no cancelamento do estudo em 2021, revelou desrespeito ao interesse público. Frisa imprópria a justificativa alusiva à falta de capacidade fiscal, levando em conta as renúncias de receitas. Menciona matérias jornalísticas versando coincidência entre o processo de fragilização institucional do IBGE e as concepções pessoais do Chefe do Poder Executivo, em afronta ao Estado de Direito, aos princípios da impessoalidade e republicano. Cita precedente do Supremo, no sentido da viabilidade do controle jurisdicional ante inação do Estado em formular e executar políticas de base constitucional.
    Realça inobservados o direito à informação e a proporcionalidade, sob a óptica da proibição da proteção insuficiente, referindo-se à utilidade do censo para concretização de direitos fundamentais.
    Sob o ângulo do risco, afirma prejuízo nas áreas econômica e social.
    Requer, no campo precário e efêmero, a determinação de adoção de medidas voltadas à realização da pesquisa, a partir dos parâmetros indicados pelo IBGE, observada a própria discricionariedade técnica, inclusive com abertura de créditos em valores suficientes. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O direito à informação é basilar para o Poder Público formular e implementar políticas públicas. Por meio de dados e estudos, governantes podem analisar a realidade do País. A extensão do território e o pluralismo, consideradas as diversidades regionais, impõem medidas específicas.
    O censo, realizado historicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, permite mapear as condições socioeconômicas de cada parte do Brasil. E, então, o Executivo e o Legislativo elaboram, no âmbito do ente federado, políticas públicas visando implementar direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Como combater desigualdades, instituir programas de transferência de renda, construir escolas e hospitais sem prévio conhecimento das necessidades locais?
    A União e o IBGE, ao deixarem de realizar o estudo no corrente ano, em razão de corte de verbas, descumpriram o dever específico de organizar e manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional – artigo 21, inciso XV, da Constituição de 1988. Ameaçam, alfim, a própria força normativa da Lei Maior.
    Surge imprescindível atuação conjunta dos três Poderes, tirando os compromissos constitucionais do papel. No caso, cabe ao Supremo, presentes o acesso ao Judiciário, a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e a omissão dos réus, impor a adoção de providências a viabilizarem a pesquisa demográfica.
    3. Defiro a liminar, para determinar a adoção de medidas voltadas à realização do censo, observados os parâmetros preconizados pelo IBGE, no âmbito da própria discricionariedade técnica.
    4. Citem a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator